Tribunal: CARF
Processo: 13888.002330/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Nos termos do art. 116 do Anexo Único do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Existindo a obscuridade apontada, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.002330/2008-17
ACÓRDÃO
2402-012.956 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
07 de fevereiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ESCOLA TECNICA DE AMERICANA LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Nos termos do art. 116 do Anexo Único do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21 de dezembro de 2023, cabem embargos de declaração quando o
acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os
seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-
se a turma.
Existindo a obscuridade apontada, impõe-se o acolhimento dos Embargos
de Declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida,
para, saneando o vício neles apontado, negar provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.956 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.002330/2008-17
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano e Francisco Ibiapino Luz.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 9202-011.260 (p. 293),
in verbis:
Trata-se de lançamento para exigência de contribuições destinadas a Terceiros,
incidentes sobre bolsas de estudos concedidas aos filhos e dependentes dos
empregados da contribuinte.
Em primeira instância, a DRJ julgou a impugnação improcedente mantendo-se,
assim, o crédito tributário lançado na integralidade. Contra essa decisão foi
interposto recurso voluntário.
Por meio do acórdão 2402-008.742 (fls. 193/201), foi dado provimento ao recurso
do Contribuinte. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
BOLSA DE ESTUDO DEPENDENTES. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE BASE DE CÁLCULO DO
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a bolsas de estudo
ofertadas aos dependentes dos empregados, tendo em vista que tais
vantagens não assumem caráter de remuneração, sendo impossível classificá-
las como salário utilidade.
Intimada da decisão, a Fazenda Nacional opôs embargos de declaração sob o
argumento da existência de obscuridade na decisão recorrida, haja vista ter
restado clara a decisão pela não incidência de contribuições previdenciárias sobre
os valores correspondentes a bolsas de estudos oferecidas a dependentes dos
empregados; porém, o voto vencedor apresentou argumentos no sentido de que
a autoridade lançadora “não se desincumbiu (...) de demonstrar de forma
pormenorizada os elementos caracterizadores da relação de emprego e, por
conseguinte, do salário-de-contribuição”. Desta forma, pleiteou fosse sanada a
obscuridade apontada, pois não restou claro se tal afirmação constou apenas a
título de obter dictum ou se se tratou de fundamento autônomo do acórdão.
Em análise do caso, por meio do Acórdão no 2402-010.096 (fls. 225/228), a Turma
recorrida não conheceu dos embargos, entendendo pela sua intempestividade. O
acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.956 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.002330/2008-17
3
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Os embargos de declaração poderão ser interpostos no prazo de 5 (cinco) dias
contado da ciência do acórdão.
A intimação presumida da Fazenda Nacional se dará com o término do prazo
de 30 dias contados da data em que os respectivos autos forem entregues para
a Procuradoria, salvo se esta não ocorrer antes.
Em face da decisão acima, a Fazenda Nacional opôs novos embargos de
declaração ao argumento de contradição e omissão no julgado, por ter deixado de
considerar, na análise da tempestividade dos primeiros embargos, o previsto no
art. 79 do RICARF e nos §§ 5o e 6o do art. 7o da Portaria MF 527/2010.
Ato contínuo, a Turma recorrida rejeitou os novos embargos, por meio do
Acórdão no 2402-010.829 (fls. 241/247), entendendo pela inexistência de omissão
e contradição, mantendo o entendimento pela intempestividade dos primeiros
embargos ao argumento de que tal conclusão foi uma interpretação do art. 23,
§9o, do Decreto no 70.235/72, alcançada pelo Colegiado, e que os novos
embargos pretendiam uma reapreciação da matéria. O acórdão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos,
ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Inexistente a omissão e contradição apontadas, impõe-se a rejeição dos
Embargos de Declaração, não se destinam estes para a rediscussão da matéria
já julgada pelo colegiado.
Intimada da decisão, a Fazenda interpôs o Recurso Especial de fls. 244/268 para
rediscutir as seguintes matérias:
i) Da contagem do prazo recursal da Procuradoria da Fazenda Nacional;
ii) Da bolsa de estudos paga a dependentes de empregados.
O despacho de admissibilidade de fls. 269/282 deu seguimento ao recurso.
Assim, com base nos acórdãos paradigmas no 3302-004.638 e no 9101-003.273,
devolve-se a este colegiado o debate do tema “i”, acerca do correto momento em
que se dá a intimação antecipada da Fazenda Nacional no caso de processo
eletrônico: se é com a distribuição dos autos ao Procurador responsável
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.956 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.002330/2008-17
4
(movimentação interna dos autos dentro da PGFN), ou se é na data em que o
Procurador se der por intimado mediante ciência nos autos do processo, nos
termos do art. 79 do RICARF, art. 23, § 9o do Decreto 70.235/72, com redação
dada pela Lei 11.457/2007, e nos §§ 5o e 6o do art. 7o da Portaria MF no
527/2010.
Já com base nos acórdãos paradigmas no 9202-003.013 e no 2403-001.705,
devolve-se a este colegiado o debate do item “ii”, acerca das bolsas de estudo
concedidas a dependentes dos empregados integrarem ou não o salário de
contribuição.
Na sessão de julgamento realizada em 21 de maio de 2024, os membros da d. 2a
Turma da CSRF, por meio do Acórdão no 9202-011.260 (p. 293), por unanimidade de votos,
conhecerem parcialmente do Recurso Especial da Fazenda Nacional apenas em relação à matéria
“Da contagem do prazo recursal da Procuradoria da Fazenda Nacional” e no mérito, na parte
conhecida, deram-lhe provimento, determinando o retorno dos autos à turma ordinária de origem
para julgamento dos primeiros Embargos de Declaração opostos pela d. PGFN.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório supra, a d. 2a Turma da CSRF por meio do Acórdão
no 9202-011.260 (p. 293), conheceu parcialmente do Recurso especial da Fazenda Nacional apenas
em relação à matéria “Da contagem do prazo recursal da Procuradoria da Fazenda Nacional”, e no
mérito, na parte conhecida, deu-lhe provimento, determinando o retorno dos autos à turma
ordinária de origem para julgamento dos Embargos de Declaração de p. 202, opostos pela d.
PGFN.
Nos termos do Despacho de Admissibilidade de p. 216, tem-se que:
- Da obscuridade apontada
A PGFN expõe as razões recursais nos seguintes termos:
A Turma concluiu, em síntese, que não deve haver incidência de
contribuições previdenciárias sobre os valores correspondentes a bolsas de
estudos oferecidas a dependentes dos segurados empregados.
Entretanto, em que pese esteja clara a conclusão do julgado, restam obscuras
as razões de decidir adotadas pelo Colegiado para cancelar a autuação.
Confira-se, por oportuno, o que constou no voto condutor do julgado, verbis:
[...]
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.956 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.002330/2008-17
5
A partir do trecho supratranscrito do voto condutor do acórdão ora
embargado é possível extrair que a maioria dos membros do Colegiado
encampou as razões de decidir expostas no acórdão no 9202-006.502, que
concluiu, em síntese, que não deve haver incidência de contribuições
previdenciárias sobre bolsas de estudo ofertadas aos dependentes. Naquela
ocasião a Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais aduziu não
se estar diante de fato gerador do tributo, “isso porque tais vantagens não
assumem caráter de remuneração sendo impossível classifica-las como salário
utilidade”.
Ocorre que constou também no voto condutor do acórdão ora embargado a
afirmação que “autoridade administrativa fiscal não se desincumbiu, no
entendimento deste Conselheiro, de demonstrar de forma pormenorizada os
elementos caracterizadores da relação de emprego e, por conseguinte, do
salário-de-contribuição”.
Nesse contexto é que exsurge a obscuridade.
Não restou claro se essa afirmação de falta de demonstração dos elementos
caracterizadores da relação de emprego consta apenas a título de obter
dictum ou se se trata de fundamento autônomo do acórdão.
Em princípio, esta Procuradoria entende que se trata apenas de obter dictum,
que não integra a fundamentação do julgado, eis que resta incontroversa a
caracterização da relação de emprego entre a empresa e seus segurados
empregados. Com efeito, em nenhum momento a empresa autuada
argumenta que as bolsas de estudo não foram oferecidas a dependentes dos
seus empregados.
A controvérsia, s.m.j., limita-se a uma questão eminentemente jurídica (e
não probatória), que perpassa pela natureza jurídica das verbas pagas. Isto é,
se as bolsas de estudo oferecidas a dependentes se caracterizam ou não
como remuneração e, consequentemente, se devem ou não se submeter à
incidência de contribuições previdenciárias.
Assim sendo, a fim de que não pairem dúvidas acerca do decidido pelo
Colegiado e a fim de garantir o pleno direito de defesa da União, faz-se
mister que a Turma se pronuncie para esclarecer seu posicionamento. Isto é,
esclareça a que título mencionou a necessidade da autoridade fiscal
demonstrar os requisitos da relação de emprego em processo que discute a
incidência de contribuições previdenciárias sobre bolsas de estudo oferecidas
a dependentes de segurados que são (de forma incontroversa) empregados
da autuada.
Destaque-se que não restou claro por qual razão a autoridade fiscal deveria
“demonstrar de forma pormenorizada os elementos caracterizadores da
relação de emprego”, tendo em vista que sob tal aspecto não há
controvérsia.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.956 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.002330/2008-17
6
A fim de que as partes consigam compreender o(s) fundamento(s) de decidir
adotado(s) pela Turma, faz-se necessário que o Colegiado explicite de qual
forma a demonstração dos elementos caracterizadores da relação de
emprego influencia na discussão sobre a natureza jurídica das verbas pagas a
título de bolsas de estudo oferecidas a dependentes dos segurados. Isto é, na
discussão sobre a caracterização (ou não) de tal verba como remuneração.
Nesse contexto, revela-se imperioso que a Turma especifique quais foram os
fundamentos jurídicos que levaram o Colegiado a concluir que não deve
haver incidência de contribuições previdenciárias sobre as bolsas de estudo
oferecidas a dependentes de segurados empregados. Isto é, se : 1) o
cancelamento do lançamento ocorreu tão somente em razão do
entendimento exposto no acórdão no 9202-006.502, segundo o qual não se
está diante de fato gerador do tributo “porque tais vantagens não assumem
caráter de remuneração sendo impossível classificá-las como salário
utilidade”; 2) ou se, adicionalmente, a Turma concluiu ter havido deficiência
na elaboração do termo de verificação fiscal por falta de especificação dos
requisitos da relação de emprego.
E, caso a Turma entenda que existem dois fundamentos autônomos que
justificam o cancelamento da autuação, explicite de qual forma a ausência de
demonstração dos elementos caracterizadores da relação de emprego
(relação essa incontroversa) influencia na discussão sobre a natureza jurídica
das bolsas de estudo oferecidas a dependentes dos segurados empregados.
Destaque-se que tal manifestação revela-se relevante para que as partes
entendam com exatidão as razões que formaram o convencimento do
Colegiado e possam exercer plenamente o direito de defesa, com a
interposição do recurso cabível.
(Grifos da Embargante)
Para fins de exame da alegada mácula, transcrevem-se trechos do Voto Vencedor
do acórdão embargado (fls. 197 e 198):
Conforme se infere do voto supra, a controvérsia a ser dirimida no presente
caso se resume a definir se os valores pagos a título de bolsa de estudos para
os dependentes dos empregados sofre incidência (ou não) de contribuição
previdenciária.
[...]
Como se vê, o texto legal é claro e expresso ao definir que o salário-
contribuição corresponde aos rendimentos auferidos pelo empregado
destinados a retribuir o trabalho.
Neste espeque, em autuações dessa natureza, é imperioso a demonstração
dos elementos caracterizadores da relação de emprego, evidenciando-se que
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.956 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.002330/2008-17
7
os rendimentos em análise são decorrentes de efetiva contraprestação pelo
trabalho.
No caso concreto, analisando-se o Relatório Fiscal elaborado pela fiscalização,
verifica-se que a autoridade administrativa fiscal não se desincumbiu, no
entendimento deste Conselheiro, de demonstrar de forma pormenorizada os
elementos caracterizadores da relação de emprego e, por conseguinte, do
salário-de-contribuição.
[...]
Concluiu a autoridade administrativa fiscal que a concessão dessas bolsas
provêm do contrato de trabalho e sobre elas incidem contribuições
previdenciárias, como sendo remuneração recebida a qualquer título.
É bem verdade, registre-se, que a Fiscalização chegou a ensaiar a
demonstração dos elementos caracterizadores da relação de emprego e, por
conseguinte, do salário-de-contribuição ao dissertar, em apenas dois
parágrafos, um pouco sobre a habitualidade do pagamento. Todavia, parou
por aí.
Neste contexto, por estar em consonância com o entendimento perfilhado por
este Conselheiro, adoto como razões de decidir do presente voto as
conclusões alcançadas pela Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
relatora do voto vencido objeto do Acórdão no 9202-006.502, de 26/2/18,
trazido à baila pelo d. Relator do presente caso, in verbis:
Quanto ao mérito do recurso do contribuinte que discute a incidência de
contribuição previdenciária sobre bolsas de estudo ofertadas aos
dependentes dos empregados, me posiciono do sentido de não estarmos
diante de fato gerador do tributo. Isso porque tais vantagens não assumem
caráter de remuneração sendo impossível classificá-las como salário
utilidade.
[...]
(Grifos nossos)
Da leitura dos trechos do Acordão que trata sobre a matéria, constata-se que
assiste razão à Embargante.
O voto vencedor do acórdão demonstra seu entendimento no sentido não haver
incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores correspondentes a
bolsas de estudos oferecidas a dependentes dos segurados empregados.
Todavia, resta obscuro se tal entendimento se deu exclusivamente por acolher as
razões de decidir expostas no acórdão no 9202-006.502 - que concluiu, em
síntese, que “tais vantagens não assumem caráter de remuneração sendo
impossível classificá-las como salário utilidade” - ou se a afirmação do Redator
designado, de que houve falta de demonstração pelo fisco dos elementos
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.956 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.002330/2008-17
8
caracterizadores da relação de emprego, trata-se de fundamento autônomo da
decisão do acórdão.
Portanto, torna-se necessário aclarar a decisão para que as partes tenham a
compreensão do alcance do julgado, explicitando quais os fundamentos jurídicos
que levaram o Colegiado a concluir pela não incidência de contribuições
previdenciárias sobre as bolsas de estudo oferecidas a dependentes de segurados
empregados.
Pois bem!
Com vistas a sanar a obscuridade apontada, impõe-se destacar que o fundamento
do voto vencedor objeto do Acórdão no 2402-008.742 reside, de fato, no entendimento de que
não deve haver incidência de contribuições previdenciárias sobre bolsas de estudo ofertadas aos
dependentes, tal como constatado pela Embargante e mencionado no susodito Despacho de
Admissibilidade.
Esclareça-se, por oportuno, que a menção constante naquele voto vencedor no
sentido de que a “autoridade administrativa fiscal não se desincumbiu, no entendimento deste
Conselheiro, de demonstrar de forma pormenorizada os elementos caracterizadores da relação de
emprego e, por conseguinte, do salário-de-contribuição” se deu com vistas a afastar a afirmativa
inserta no voto vencido do Acórdão no 2402-008.742 (p. 193), no sentido de que “os segurados
receberam mensalmente as bolsas de estudo, o que retira destas a característica se serem não-
habituais ou eventuais. Ademais, nos termos do parágrafo 11 do Relatório Fiscal, fl. 41, a
concessão de bolsas de estudo foi estabelecida em Convenções Coletivas de Trabalho. Logo, não
resta dúvida de que representa um benefício decorrente da prestação laboral. Portanto, as bolsas
de estudo, em questão, não se enquadram na regra prevista no item 7 da alínea “e”.”
Reitere-se, assim, que, tal como exposto pela própria Embargante, a controvérsia se
limita a uma questão eminentemente jurídica (e não probatória), que perpassa pela natureza
jurídica das verbas pagas. Isto é, se as bolsas de estudo oferecidas a dependentes se caracterizam
ou não como remuneração e, consequentemente, se devem ou não se submeter à incidência de
contribuições previdenciárias.
Neste espeque, cumpre destacar que o Pleno da 2a Turma da CSRF, em sessão de
26/09/2024, aprovou o Enunciado de Súmula CARF no 211, segundo o qual a contribuição
previdenciária incide sobre as importâncias pagas aos segurados empregados a título de auxílio-
educação, bolsas de estudo e congêneres, concedidos a seus dependentes antes da vigência da Lei
no 12.513/2011.
Neste contexto, impõe-se o acolhimento dos Aclaratórios em análise, saneando-se a
obscuridade neles apontada e, por conseguinte, a higidez do lançamento fiscal, à luz da novel
Súmula CARF no 211.
Conclusão
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.956 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.002330/2008-17
9
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para, saneando o vício de obscuridade neles apontado, negar provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 318
DF CARF MF
Original